Tribunal: TJDFT
Processo: 0747592-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. QUITAÇÃO REALIZADA PELOS FIADORES. SUB-ROGAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAS E MORAIS EM DESFAVOR APENAS DOS SÓCIOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS PESSOAS JURÍDICAS. DÍVIDA DECORRENTE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE NÃO SE CONFUNDE COM A DE SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEM A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA REFORMADA.
1. A legitimidade das partes, ou legitimidade ad causam, é uma das condições da ação elencadas pelo art. 485, VI, do Código de Processo Civil, cuja aferição deve-se dar diante da análise do objeto litigioso, da relação jurídica substancial discutida na esfera judicial.
2. Nos termos do art. 49-A do Código Civil, vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, que possuem direitos e obrigações próprias e não se confundem com a pessoa de seus sócios, os quais investem parcela do seu patrimônio, assumindo riscos limitados de prejuízo.
3. Na hipótese dos autos, evidencia-se a ilegitimidade passiva ad causam dos sócios da empresa, por não integrarem a relação jurídica de direito material invocada pelos autores como supedâneo da sua pretensão.
4. Para que o sócio possa configurar no polo passivo e, por conseguinte, ter seu patrimônio atingido por eventual pretensão executória, é necessária a instauração de incidente da desconsideração da personalidade jurídica com a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, o que não ocorreu no presente caso.
5. Apelação conhecida e provida.